Tribunal: TJMT
Processo: 1025812-81.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025812-81.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GUILHERME MACHADO AMARAL - CNPJ: 05.996.944/0001-84 (EMBARGANTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Apelação –

Alegada omissão, contradição e obscuridade – Ação Monitória Fundada em Proposta de Contrato de Abertura de Conta e Documentos Bancários – Suficiência de Prova Escrita – Inexistência de Vícios –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1. O Recurso de
Embargos de Declaração
foi oposto em virtude de

A
córdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação
do Embargante
, mante
ve
a sentença que julgou procedente
o pedido monitório formulado por
Cooperativa
de Crédito
e rejeitou os Embargos Monitórios
do Recorrente, que

a
lega omissão quanto à aplicação da Resolução CMN n. 5.004/2022, contradição em relação ao Enunciado 247 do STJ e obscuridade quanto à fundamentação do voto condutor, especialmente sobre a suficiência dos documentos apresentados para embasar
a demanda
.

II.
Questões em discussão
:

2. São elas: a) v
erificar se o
Colegiado
incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a suficiência da proposta de adesão, dos extratos e das faturas do cartão de crédito para aparelhar a Ação Monitória
;
e
b) analisar
se houve negativa de vigência a dispositivos legais e constitucionais invocados.

III.
Razões de Decidir
:

3.
O voto condutor consignou que a Cooperativa instruiu a inicial com a Proposta de Admissão e Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, assinada pelo representante d
a
Embargante, a qual prevê a concessão de limite de crédito em conta corrente, além de extratos bancários demonstrando a utilização do limite e faturas de cartão de crédito evidenciando encargos e evolução do débito.

4.
Concluiu-se que tais documentos, embora desprovidos de força executiva, configuram prova escrita suficiente da obrigação,
e
legitima o procedimento monitório, em consonância com o Enunciado 247 do STJ, segundo o qual é admissível a Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito.

5.
O
A
córdão está devidamente fundamentado,
pois o Colegiado
apreci
ou
expressamente a tese de insuficiência documental e
, por conseguinte,
afast
ou
a alegação de que a Resolução CMN n. 5.004/2022 afasta a validade dos documentos apresentados.

6.
Não há contradição, pois o entendimento da Câmara
está
coerente ao reconhecer que a proposta de adesão e os documentos bancários apresentados comprovam a relação contratual e a origem do débito.

7. O Colegiado
enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. A
insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV.
Dispositivo e tese
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
: Não configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão aprecia de forma fundamentada a suficiência dos documentos bancários (proposta de adesão, extratos e faturas) para embasar Ação Monitória, em consonância com o Enunciado 247 do STJ e a jurisprudência predominante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025812-81.2024.8.11.0041

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Guilherme Machado Amaral
em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve hígida a sentença de procedência do pedido monitório formulado pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
e, por conseguinte, rejeitou os Embargos Monitórios apresentados pelo Recorrente.

O Embargante
alega
omissão quanto à aplicabilidade da Resolução n. 5.004/2022, que exige instrumento
contratual representativo de crédito que contenha, no mínimo, taxa efetiva mensal e anula, CET, encargos de inadimplência, sistema de amortização e evolução do saldo devedor. Afirma que a proposta de adesão não atende tais requisitos e, por isso, não pode ser equiparada a contrato de abertura de crédito.

A
rgumenta
que o Colegiado não enfrentou a distinção jurídica de proposta de admissão e abertura de conta e adesão a produtos e serviços e contrato de abertura de crédito. Reitera que o documento apresentado pela Embargada é genérico e não contém as condições financeiras pactuadas.

Sustenta contradição,
sob a tese de que
o Colegiado considerou os documentos suficientes para o ajuizamento da Ação Monitória com fundamento no Enunciado 247 do STJ, entretanto, o citado verbeto exige a presença de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito.

Aduz, também, que o julgado é obscuro, pois não ficou claro de que forma as faturas e extratos apresentados pela Embargada permitem verificar a evolução da dívida e a compensação das parcelas pagas.

Para o Recorrente, no voto condutor há afirmação genérica de que os documentos comprovam a obrigação, mas não há demonstração de como se chegou ao saldo devedor cobrado; assim, alega que houve afronta ao dever de
fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pela manifestação expressa sobre a aplicação dos seguintes dispositivos: artigos 320, 485, inciso I e VI, 489, § 1º, incisos IV e VI, 700, 1.022 e 1.025, todos do CPC; artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; além do Verbete 247 da Súmula do STJ e da Resolução CMN n. 5.004/2022.

Manifestação da Cooperativa Embargada no Id. 312298352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Embargante aduziu
que
, ao julgar procedente o pedido formulado pela Cooperativa embargada e rejeitar os Embargos Monitórios
por
ele apresentados,
a Julgadora
a quo
aplicou de forma equivocada o entendimento do Enunciado Sumular 247 do STJ,
que admite a Ação Monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito.

Sustent
ou
que os documentos apresentados pela Cooperativa (proposta de adesão e abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e memórias de cálculo) não se confundem com os instrumentos exigidos pelo citado Enunciado.

Aleg
ou
que a proposta de adesão não é contrato de abertura de crédito, pois se limita a autorizar a utilização de produtos e serviços da instituição financeira e insist
iu
que é necessário contrato específico para cada operação (capital de giro, cheque especial, cartão de crédito), contendo encargos, prazos e condições.

Argument
ou
, também, que a memória de cálculo apresentada não permite conferir a evolução da dívida, os critérios utilizados, os encargos cobrados e os pagamentos realizados, especialmente porque há registros de 16 parcelas já pagas que não foram compensadas no saldo apresentado.

Sustent
ou
que a Juíza sentenciante desconsiderou a necessidade de prova formal e específica de cada operação de crédito, e considerou suficientes documentos genéricos.

Destac
ou
que, em relação ao cartão de crédito, as faturas não substituem o contrato, pois não apresentam taxas, encargos pactuados ou critérios para o cálculo da dívida.

Enfatiz
ou
, ainda, que de acordo com a Resolução CMN n. 5004/2022, os instrumentos representativos de crédito devem conter informações detalhadas sobre taxas de juros, CET, prazos, sistema de amortização e evolução do saldo devedor, documentos que, insiste, não foram apresentados pela Cooperativa.

Ressalt
ou
que tanto a contratação do limite de crédito renovável quanto a utilização do cartão de crédito dependem de instrumentos próprios que não foram juntados e, portanto, é impossível conferir a origem e a exatidão do valor exigido.

Reforç
ou
que a falta desses documentos inviabiliza o reconhecimento da dívida na via Ação Monitória, pois além do contrato, exige-se demonstrativos claros e detalhados para formar o convencimento do Julgador quanto ao valor devido.

Os argumentos não foram acolhidos e o Recurso de Apelação desprovido, à unanimidade, pela Câmara.

Nas razões deste Integrativo, o
Embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Resolução n. 5.004/2022, que exige instrumento contratual representativo de crédito que contenha, no mínimo, taxa efetiva mensal e anula, CET,
encargos de inadimplência, sistema de amortização e evolução do saldo devedor. Afirma que a proposta de adesão não atende tais requisitos e, por isso, não pode ser equiparada a contrato de abertura de crédito.

Argumenta que o Colegiado não enfrentou a distinção jurídica de proposta de admissão e abertura de conta e adesão a produtos e serviços e contrato de abertura de crédito. Reitera que o documento apresentado pela Embargada é genérico e não contém as condições financeiras pactuadas.

Sustenta contradição, sob a tese de que
a Câmara
considerou os documentos suficientes para o ajuizamento da Ação Monitória com fundamento no Enunciado 247 do STJ, entretanto, o citado verbeto exige a presença de contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito.

Aduz, também, que o julgado é obscuro, pois não ficou claro de que forma as faturas e extratos apresentados pela Embargada permitem verificar a evolução da dívida e a compensação das parcelas pagas.

Para o Recorrente, no voto condutor há afirmação genérica de que os documentos comprovam a obrigação, mas não há demonstração de como se chegou ao saldo devedor cobrado; assim, alega que houve afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pela manifestação expressa sobre a aplicação dos seguintes dispositivos: artigos 320, 485, inciso I e VI, 489, § 1º, incisos IV e VI, 700, 1.022 e 1.025, todos do CPC; artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; além do Verbete 247 da Súmula do STJ e da Resolução CMN n. 5.004/2022.

Não há qualquer vício a ser sanado.

No voto condutor consta expressamente que
a petição inicial
está
acompanhada da Proposta de Admissão e Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica,
que contém
cláusula específica acerca da disponibilização de limite de cheque especial, devidamente assinada pelo representante da Recorrente (Id. 289110383)
.

Ressaltou-se que
os extratos bancários demonstram a utilização do limite e a evolução do débito (Id. 289110384), além das faturas do cartão de crédito onde constam todos os encargos contratados (Id. 289110385).

Concluiu-se que esses
documentos, ainda que não revestidos de força executiva, revelam a existência da relação contratual e permitem identificar a origem e o valor do débito cobrado.

Assim, não foi dado guarida à tese do Recorrente de que a Julgadora singular se equivocou,
pois os documentos carreados para os autos são suficientes para aparelhar a Ação
Monitória, já que evidencia
m
a origem da obrigação e confere liquidez mínima ao crédito postulado pela Cooperativa.

Aliás, conforme se observa do Acórdão, o entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e, para ilustrar, transcrevi três julgados desta Corte.

Se não bastasse, não há qualquer mácula na conclusão, que também segue a linha dos demais Tribunais pátrios.

Para exemplificar:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA -
Proposta de adesão a cartão de crédito, acompanhado de faturas demonstrativas da utilização do cartão e evolução do débito, que constitui regular prova escrita da dívida - Procedimento injuntivo devidamente instruído (Art. 700, I, CPC)

- Precedentes desta C. 38ª Câmara de Direito Privado - Inadimplemento incontroverso - Impugnação referente a suposta cobrança em excesso caracterizada por lançamento indevido constante de extrato bancário que não se presta à
infirmação
da referida prova escrita, a qual trata especificamente do débito decorrente da utilização do cartão de crédito - Procedência do pedido categoricamente reconhecida pelo D. juízo de primeira instância - Fundamentos da decisão recorrida ratificados,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E . Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000061-91.2022.8 .26.0123 Avaré, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 19/02/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)
.
(sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ/EMBARGANTE. 1. CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO CONSTITUINDO A REQUERIDA EM MORA. DESNECESSIDADE. MORA ‘EX RE’ QUE INDEPENDE DE ATO DO CREDOR. MORA CONSTITUÍDA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 2. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À PROPOSITURA DA PRETENSÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM PROPOSTA DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA RÉ E PELAS FATURAS DO CARTÃO. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA EVIDENCIADA PELAS FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS ENCARGOS COBRADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
.
(TJ-PR 00035705120228160050 Bandeirantes, Relator.: substituto
Luciano Campos
de
A
lbuquerque,
d
ata de
j
ulgamento: 26/10/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2024)
. (sem destaques no original)

Quanto à citação expressa dos dispositivos elencados nas razões recursais, relembro que
“não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.”
(
AgInt
no REsp n. 1.958.480/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Não há
,
portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento deste Recurso, motivo pelo qual
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025